Tribunal: TJDFT
Processo: 0721001-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721001-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA GEONI DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707433-90.2020.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente federado executado, ora agravante. Em uma análise inicial, verifico que o recurso inova nos pedidos apresentados, tratando de matéria não aventada no primeiro grau de jurisdição. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível não conhecimento do recurso em razão de inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2022 14:16:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador